Tribunal: STJ
Processo: 0135199-29.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1088019 - SP(2026/0135199-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL TEIXEIRA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA
656 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). POLICIAMENTO
OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. FUGA AO AVISTAR A
GUARNIÇÃO.
FUNDADA
SUSPEITA.
BUSCA
PESSOAL
VÁLIDA.
PROVAS
LÍCITAS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL.
COLABORAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA
).
LEI 11.343/2006
AUSÊNCIA
DE
EFETIVIDADE
(IDENTIFICAÇÃO
DE
DO PRODUTO DO CRIME).
COAUTORES/RECUPERAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A atuação da Guarda Civil Municipal, em patrulhamento ostensivo, é
legítima à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
656 da repercussão geral, segundo o qual: “É constitucional, no âmbito
dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer
art. 144
atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129,
inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal,
art. 144,
as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional”. No caso, a fuga ao avistar a guarnição, em local
conhecido pelo tráfico, autorizou a abordagem e a busca pessoal, da
qual resultou a apreensão de entorpecentes e dinheiro.
2. A pretensão absolutória por insuficiência probatória demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
3. Inviável a aplicação da causa de diminuição do
da
art. 41
, pois a colaboração não foi efetiva para a identificação
Lei 11.343/2006
de coautores ou partícipes e para a recuperação do produto do crime,
conforme assentado pelo Tribunal de origem. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56781537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 3dfc9828-baed-43f0-a7a0-34914009ae15

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 3dfc9828-baed-43f0-a7a0-34914009ae15

AgRg no HABEAS CORPUS No 1088019 - SP(2026/0135199-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL TEIXEIRA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA
656 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). POLICIAMENTO
OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. FUGA AO AVISTAR A
GUARNIÇÃO.
FUNDADA
SUSPEITA.
BUSCA
PESSOAL
VÁLIDA.
PROVAS
LÍCITAS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL.
COLABORAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA
).
LEI 11.343/2006
AUSÊNCIA
DE
EFETIVIDADE
(IDENTIFICAÇÃO
DE
DO PRODUTO DO CRIME).
COAUTORES/RECUPERAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A atuação da Guarda Civil Municipal, em patrulhamento ostensivo, é
legítima à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
656 da repercussão geral, segundo o qual: “É constitucional, no âmbito
dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer
art. 144
atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129,
inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal,
art. 144,
as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional”. No caso, a fuga ao avistar a guarnição, em local
conhecido pelo tráfico, autorizou a abordagem e a busca pessoal, da
qual resultou a apreensão de entorpecentes e dinheiro.
2. A pretensão absolutória por insuficiência probatória demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
3. Inviável a aplicação da causa de diminuição do
da
art. 41
, pois a colaboração não foi efetiva para a identificação
Lei 11.343/2006
de coautores ou partícipes e para a recuperação do produto do crime,
conforme assentado pelo Tribunal de origem. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL TEIXEIRA DE
SOUSA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1503209-73.2025.8.26.0535).
No presente agravo regimental, a defesa insiste nas teses veiculadas na inicial
do presente
. Afirma a nulidade das provas por ilicitude da abordagem, revista
writ
pessoal e busca domiciliar realizadas por guardas municipais sem fundada suspeita e sem
relação com as atribuições constitucionais da corporação, em violação aos arts. 240, § 2o,
e 244 do CPP, ao
o, XV e LVI, da Constituição Federal, e ao
do CPP (e-STJ
art. 5
art. 157
fls.
).
344/354
Sustenta que deve incidir a causa de diminuição do
da
art. 41
, no patamar máximo de
por ter o agravante colaborado
Lei n. 11.343/2006
2/3,
voluntariamente com a investigação ao indicar o local onde estavam outras drogas,
propondo interpretação sistemática do dispositivo à luz do
o da
e
art. 4
Lei n. 12.850/2013
o afastamento do requisito de identificação de coautores por impossibilidade lógica no
caso concreto.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo este o
entendimento, o julgamento colegiado para dar provimento ao agravo regimental, com a
consequente concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, a decisão monocrática ao examinar as teses defensivas, assim
fundamentou (e-STJ fls.
):
320/333
Busca a defesa a declaração de nulidade do processo desde o início, em
decorrência de atuação indevida da guarda civil municipal, com a
consequente absolvição do paciente por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a incidência da causa de diminuição do
da
art. 41
, no patamar máximo de
Lei n. 11.343/2006
2/3.
A jurisprudência desta Corte Superior, após o julgamento do Recurso
Especial n.
em
da relatoria do Ministro Rogerio
1.977.119/SP,
16/8/2022,
Schietti Cruz, havia se sedimentado no sentido de que os integrantes da
guarda municipal teriam função delimitada, não tendo atribuição de
policiamento ostensivo, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens,
serviços e instalações do município.
Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal
poderia realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

se mostrasse diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual
sorte, não haveria óbice a atuação em situação de flagrante delito, em
atenção ao
do Código de Processo Penal.
art. 301
Sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, na Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental n.
proferida em
995/DF,
julgando procedente a ação, "para, nos termos do artigo 144, §
25/8/2023,
8o, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4o da
e ao artigo 9o da
declarando
Lei n. 13.022/2014
lei n. 13.675/2018
inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas
Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema
de Segurança Pública".
Nesse contexto, em consonância com o entendimento desta Corte Superior,
registrou-se que "as Guardas Municipais têm entre suas atribuições
primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e
vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que
atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de
atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio
municipal".
Embora fosse possível dar uma interpretação mais ampla à atividade dos
guardas municipais, para considerar que, "igualmente, a atuação preventiva
e permanentemente, no território do município, para a proteção sistêmica da
população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é atividade
típica de órgão de segurança pública", a Terceira Seção desta Corte
Superior, no julgamento do
n.
concluiu que o
Habeas Corpus
830.530/SP,
julgamento da ADPF n.
não interfere na jurisprudência já
995/DF
sedimentada, reafirmando, assim, o entendimento prevalente nesta Corte
quanto aos limites da atuação dos guardas civis municipais.
Contudo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal por ocasião da
apreciação do Recurso Extraordinário n.
(Tema n. 656 da
608.588/SP
repercussão geral), fixou a tese no sentido de que "É constitucional, no
âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais,
,
inclusive policiamento ostensivo e comunitário
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos
no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
art. 144
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as
art. 144,
.
normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional" Desse modo, prevaleceu na
Suprema Corte a orientação no sentido de que as guardas
municipais podem realizar o policiamento ostensivo e comunitário.
A Corte de origem, ao examinar a suscitada atuação indevida da guarda civil
municipal, afastando-a, assim decidiu (e-STJ fls.
):
299/303
Inicialmente, inexiste qualquer nulidade processual a ser declarada,
porquanto, segundo verte dos autos, a busca pessoal realizada pelos
guardas municipais decorreu de fundadas suspeitas, advinda do
comportamento do acusado, que, na ocasião dos fatos, ao notar a
presença da guarnição, empreendeu fuga, de sorte a levantar a
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

suspeita da posse de elementos que constituam corpo de delito,
legitimando, assim, a abordagem policial, que culminou com a
apreensão de significativa quantidade de drogas variadas e dinheiro,
em espécie, compatíveis com a traficância.
Vale assentar que o tirocínio dos agentes públicos, por vezes, permite
detectar indícios e comportamentos suspeitos, que escapam aos olhares
menos aguçados, e, não raro, a percepção é confirmada por meio da
apreensão de armas, drogas e afins.
Assim, excetuadas situações que extrapolem aos limites objetivos do
ato (em certa medida discricionário), é possível a mitigação do direito
à intimidade da pessoa, em benefício à preservação de outros direitos
constitucionalmente igualmente consagrados, como a salvaguarda da
segurança pública.
[...].
falar em nulidade na obtenção das provas.
Logo, não há que se
Por sua vez, do auto de prisão em flagrante se extrai a seguinte declaração
do policial que atuou no flagrante (e-STJ fls. 33):
[...] que estavam em
quando, por volta das
patrulhamento ostensivo
12:00, na data de hoje (
), no endereço Rua Cruz Das
17/09/2025
Graças,
Jardim Monte Alegre, Guarulhos,
s/n,
avistaram um indivíduo
, posteriormente identificado como DANIEL TEIXEIRA DE SOUZA, na
não identificado.
companhia de outro indivíduo
Ao avistarem os
. A despeito do indivíduo não
Guardas, empreenderam fuga a pé
identificado ter logrado êxito na fuga, DANIEL foi alcançado pelos
guardas e, ao ser abordado, encontraram em sua posse uma pequena
porção de substâncias análogas a 463 invólucros, contendo pó
branco, semelhante a cocaína, 250 invólucros de erva, semelhante a
maconha, além da quantia em espécie de R$209,00.
Dessa forma, evidenciada a fundada suspeita da prática delitiva, tem-se
autorizada a atuação da guarda municipal, que visualizou a fuga do paciente,
ao avistar a viatura policial, por ocasião de patrulhamento em local
conhecido pela prática de tráfico. De fato, "a jurisprudência dos Tribunais
Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade
na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante
disposto no
do CPP, segundo o qual 'qualquer do povo poderá e as
art. 301
autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito'" (AgRg no RHC n.
relator
181.874/PR,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
.
16/8/2023)
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. JUÍZO DE RETRAÇÃO APÓS RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

REALIZADA PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA 656 DO
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
POLICIAMENTO OSTENSIVO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra decisão que reconheceu a nulidade de busca pessoal
realizada por guardas municipais, sob o fundamento de que a atuação
extrapolou as atribuições constitucionais da corporação.
2. A busca pessoal foi realizada durante patrulhamento de rotina, após
o indivíduo abordado empreender fuga ao avistar os guardas
municipais, sendo posteriormente encontrado em posse de
entorpecentes.
3. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das provas obtidas na busca
pessoal, considerando que a atuação dos guardas municipais não
demonstrou relação direta e imediata com a proteção de bens, serviços
ou instalações municipais, e negou provimento ao agravo regimental
interposto pelo Ministério Público. Entretanto, após a interposição do
recurso extraordinário pela instituição acusadora contra o acórdão
que desproveu o agravo regimental, o Excelentíssimo Ministro Vice-
Presidente desta corte determinou o retorno dos autos a esta turma
para eventual juízo de retratação, considerando que o recurso foi
interposto com fundamento no julgado do STF no RE n.
sob a sistemática da repercussão geral, e fixou a tese
608.588-RG/SP,
vinculante no Tema n. 656.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em juízo de retratação, a fim de
adequar o julgamento desta corte ao Tema n. 656 do STF de eficácia
vinculante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de
ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo
policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição Federal. A Suprema Corte fixou a seguinte
art. 144
tese vinculante: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o
exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais,
inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de
art. 144
polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade
policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII,
da CF. Conforme o § 8o, da Constituição Federal, as
leis
art. 144,
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional".
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

6. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima quando
há fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme
entendimento vinculante do STF.
7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de função
ou usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a
atuação dos guardas municipais na abordagem e busca pessoal,
porque estes realizavam patrulhamento de rotina, próximo a escola
municipal, e realizaram a abordagem e a revista pessoal do agravado,
após este tentar fugir com uma sacola nas mãos ao ver a aproximação
.
dos agentes de segurança do município
8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria
a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação
das guardas municipais em policiamento ostensivo, e, por isso, deve ser
retratada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do julgamento: Agravo regimental provido, a fim de não
conhecer do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas
guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário,
desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal.
art. 144
2. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando
há fundada suspeita e relação direta com suas atribuições de
segurança urbana.
Dispositivos relevantes citados:
§ 8o; CPP,
CF/1988, art. 144,
art. 301.
Jurisprudência relevante citada:
STF,
, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ,
RE 608.588/SP
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em
902.826/SP,
30.04.2025.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
778.906/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
3/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA
MUNICIPAL EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE
DROGAS. PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus, no qual se alegava a nulidade das provas obtidas por
atuação da Guarda Civil Municipal em abordagem de suspeito de
tráfico de drogas.
2. A Guarda Municipal, durante patrulhamento em local conhecido
pelo tráfico de drogas, abordou o agravante após este empreender
fuga ao avistar a viatura, resultando na apreensão de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Guarda
Municipal, ao realizar busca pessoal em situação de fuga em região
conhecida pelo tráfico de drogas, configura desvio de finalidade e se as
provas obtidas são ilícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Guarda Municipal pode realizar busca pessoal em situações de
fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de
drogas, quando a ação se mostra necessária para a segurança pública.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de
repercussão geral, no Recurso Extraordinário
conferiu
608.588/SP,
interpretação ampliada ao
§8o, da Constituição da
art. 144,
República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer
funções de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações
preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações
em andamento.
6. A atuação da Guarda Municipal, ao realizar a abordagem, não se
confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia
ostensiva destinada a garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo
idôneo para autorizar a busca pessoal.
2. A atuação da Guarda Municipal em abordagem não se confunde
com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva
destinada a garantir a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:CR,
VII; CR,
§8o.
art. 129,
art. 144,
Jurisprudência relevante citada:STJ,
, Rel. Min.
REsp 2.177.410/PR
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STF, RExt
8/4/2025;
608.588, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/2/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
1.020.741/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
27/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE REVOGAÇÃO NA ORIGEM.
PERDA PARCIAL DO OBJETO. ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus impetrado em favor do agravante, que alegava
ilegalidade na atuação da Guarda Civil Municipal e pedia a revogação
da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

2. Sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.
1502053-45.2024.8.26.0548, impondo ao agravante a pena de 2 meses
e 6 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e determinando a
expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Guarda
Civil Municipal, ao realizar a prisão em flagrante do agravante, foi
legal, considerando a alegação de que a guarda não possui atribuições
típicas de polícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação da Guarda Civil Municipal foi considerada legítima,
pois a prisão em flagrante foi realizada diante de fundadas suspeitas,
com o agravante sendo flagrado em posse de drogas e empreendendo
fuga ao avistar a viatura.
5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que as Guardas
Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública,
podendo realizar prisões em flagrante, desde que respeitadas suas
atribuições legais.
6. Não se verificou ilegalidade manifesta na atuação da Guarda Civil
Municipal que justificasse a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
improvido.
Tese de julgamento: "1. As Guardas Municipais podem realizar prisões
em flagrante, desde que respeitadas suas atribuições legais.
2. A atuação da Guarda Civil Municipal é legítima quando realizada
diante de fundadas suspeitas e em conformidade com o Sistema Único
de Segurança Pública".
Dispositivos relevantes citados:
,
CF/1988, art. 144; Lei no 13.022/2014
o; CPP,
art. 4
art. 301.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28.08.2023; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado
830.530/SP,
em 27.09.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
928.979/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.
Ademais, destaque-se que o Tribunal
, confirmando entendimento
a quo
constante da sentença condenatória, decidiu pela suficiência das provas no
sentido de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, nos termos
seguintes (e-STJ fls.
):
303/308
Passa-se, doravante, ao exame do mérito recursal.
A acusação é a de que o apelante trazia consigo e mantinha em
depósito, para fins de comercialização, 463 porções de cocaína
(245,08 gramas); e 250 porções de maconha (198,27 gramas),
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Segundo a inicial, o réu foi flagrado, por Guardas Municipais, em
patrulhamento ostensivo, em atitude suspeita na companhia de outro
indivíduo não identificado.
Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado empreendeu fuga a
pé, demonstrando clara intenção de se evadir da ação policial. Apesar
de seu comparsa ter conseguido escapar, o denunciado foi alcançado
e abordado pelos agentes, ocasião em que foi encontrada em sua
posse significativa quantidade de substâncias entorpecentes,
acondicionadas para venda, além de R$ 209,00, em espécie, valor
compatível com a atividade de tráfico.
Durante a abordagem, o sentenciado confessou espontaneamente que
estava traficando drogas e, em tentativa de negociação, ofereceu aos
Guardas a localização do restante dos entorpecentes, apresentando a
seguinte proposta: “vocês me livram do flagrante e eu mostro a casa
onde está o restante das drogas”.
Os agentes, então, dirigiram-se à residência indicada pelo suplicante,
onde foram recebidos por Luciana Clebia Venâncio. No interior da
casa, foram localizadas quantidades adicionais de cocaína e
maconha, sete aparelhos celulares, um tablet e oito pássaros silvestres
em gaiolas.
A materialidade acha-se suficientemente demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01 e 05), auto de exibição e apreensão (fls.
), laudo de constatação preliminar (fls.
10/11
), pelas fotografias
18/20
das drogas lacradas e demais provas apreendidas (fls. 21 e
),
30/32
pelo boletim de ocorrência (fls.
), laudo pericial (fls.
),
43/49
131/133
exame químico-toxicológico (fls.
), bem como pela prova oral
134/136
coligida aos autos.
De igual modo, a autoria recai, com a segurança necessária, sobre o
suplicante.
Na fase inquisitiva, Daniel negou a traficância. Disse que estava no
local dos fatos, um ponto de tráfico, bebendo cerveja quando o
traficante, vulgo “Camelo”, correu e não foi alcançado pelos guardas.
Confirmou, entretanto, que indicou a casa onde havia mais drogas e foi
até o local com os sentinelas (fls. 08).
Em Juízo, manteve a negativa de autoria e voltou a dizer que viu os
guardas chegando e uma pessoa correndo.
Alegou que os agentes abordaram outras pessoas que foram liberadas
e, em seguida, foi interpelado. Afirmou que os guardas localizaram
drogas, do outro lado da rua (v. streaming encartado aos autos
digitais).
Todavia, a prova coligida aos autos edificou-se em desfavor do
acusado.
Os guardas civis municipais André Luís de Andrade Guedes e Luiz
Fernando Leonardo Bezerra, em depoimentos coincidentes e seguros,
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

confirmaram os fatos descritos na inicial acusatória, narrando em
detalhes a diligência que culminou com a detenção do réu e a
apreensão das substâncias ilícitas. Relataram que, durante
patrulhamento,
, avistaram o acusado e
em conhecido ponto de tráfico
mais uma pessoa que, ao notarem a presença da guarnição,
As testemunhas conseguiram deter apenas o
empreenderam fuga.
sentenciado, com quem encontraram uma sacola, na qual havia
entorpecentes e dinheiro. Indagado, o apelante confessou e indicou
onde existiam mais drogas. Então, se deslocaram e, no lugar
apontado, capturaram mais maconha e cocaína (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras dos agentes
policiais e a regra é de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica
e
não
genericamente
abstrata,
não
podendo
abranger
indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas.
Ademais, não são proibidos de depor e estão sujeitos a dizer a verdade,
sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente,
inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus
depoimentos por testemunhas civis.
Destarte, a prova produzida foi minuciosamente avaliada pelo juízo
sentenciante e da reanálise da matéria devolvida não se extrai
qualquer desacerto quanto ao desate condenatório.
Como se infere, ao contrário do argumentado pela Defesa, a narrativa
acusatória restou plenamente corroborada pelos elementos angariados
aos autos.
Nada obstante, os guardas municipais envolvidos na ocorrência
sempre apresentaram a mesma versão fática, de maneira a
reconstruir firmemente a dinâmica dos acontecimentos.
E tais relatos foram plenamente corroborados não só pela apreensão
efetivada nos autos (fls.
: 463 porções de cocaína e 250 porções
10/11
de maconha, além de R$ 209,00), cujas drogas sobejaram
quantificadas, qualificadas e periciadas, como também pela confissão
informal, que possibilitou a indicação do depósito e a captura de
grande parte dos entorpecentes.
Assim, as circunstâncias reconstruídas pela prova judicializada,
consubstanciadas na apreensão de exacerbada quantidade de drogas,
com naturezas diversas, já individualizadas e igualmente embaladas,
além de dinheiro, em espécie, produto do ilícito (vide fotografias de
fls. 21 e
), bem evidenciam, acima de qualquer dúvida razoável,
30/32
a conduta penalmente tipificada.
Lado outro, a exculpatória judicial não convence e restou isolada nos
autos, até porque o sentenciado apresentou versões conflitantes,
durante a coleta de provas.
Ressalte-se, em acréscimo, que a caracterização do crime de tráfico de
entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante de
venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros.
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

O tipo penal que define o tráfico de drogas possui diversos verbos
descritos na norma incriminadora e a realização de qualquer um deles,
como sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do
crime, tal como denunciado.
Nesse contexto fático-probatório, a condenação era mesmo de rigor.
Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível
o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o
não ser
habeas corpus
meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória
para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere
e de cognição sumária.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.

ALEGADA

TRÁFICO
DE
DROGAS.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. PROVA DA AUTORIA E

TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REGIME
E
MATERIALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de
condenado por tráfico de drogas, ao fundamento de reiteração de
pedido e concomitância com agravo em recurso especial.
2. Fato relevante. O paciente, condenado pelo crime de tráfico de
drogas à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime
semiaberto, por manter em depósito em sua residência um tablete de
pasta base de cocaína e 29 gramas de maconha, alega constrangimento
ilegal por insuficiência de provas, afirmando que a condenação se
baseou em depoimentos policiais e suposta tentativa de descarte do
entorpecente, sem demonstração do dolo de tráfico.
3. Pedido subsidiário. Requer o reconhecimento do tráfico privilegiado
previsto no
§ 4o, da Lei n.o
com consequente
art. 33,
11.343/2006,
redução da pena, abrandamento do regime inicial e substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a
suspensão dos efeitos da condenação e da perda do cargo público.
4. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça estadual, ao julgar
apelações criminais, rejeitou preliminares de flagrante preparado,
violação de domicílio e abuso de autoridade, reconheceu a legalidade
do ingresso domiciliar em situação de flagrância, manteve a
condenação com base em depoimentos policiais, autos de apreensão e
laudos toxicológicos, afastou a causa especial de diminuição do art. 33,
§ 4o, da Lei n.o
por dedicação a atividades criminosas e
11.343/2006
manteve a perda do cargo público com fundamento no
I, b, do
art. 92,
Código Penal. Habeas corpus anterior não foi conhecido por
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

concomitância com agravo em recurso especial, e o novo writ foi
liminarmente indeferido no Superior Tribunal de Justiça, sob o
fundamento de reiteração de matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do
julgamento do agravo em recurso especial e a ausência de exame de
mérito em habeas corpus anterior afastam o óbice de reiteração e
concomitância, permitindo o conhecimento do novo writ.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se há flagrante
ilegalidade na condenação por tráfico de drogas, por suposta
insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo de tráfico,
viabilizando a absolvição na via estreita do habeas corpus.
7. Discute-se, também, à luz das circunstâncias fáticas reconhecidas
pelas instâncias ordinárias (quantidade e natureza da droga, contexto
da prisão e modus operandi), é possível o reconhecimento da causa
especial de diminuição do chamado tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da Lei n.o
art. 33,
11.343/2006.
8. Por fim, discute-se se, mantida a condenação e a negativa do
privilégio, há ilegalidade na fixação do regime semiaberto e na
negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, à luz do
I, do Código Penal.
art. 44,
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Em juízo de retratação, o órgão julgador reconhece que o habeas
corpus anterior não teve o mérito apreciado, pois foi extinto sem
resolução de mérito em razão de concomitância com agravo em
recurso especial, e que, uma vez esgotada a instância especial, a via do
habeas corpus se torna apta à análise de eventual ilegalidade
manifesta não examinada anteriormente, impondo-se o conhecimento
do agravo regimental para reavaliar a admissibilidade da impetração.
10. Não obstante o conhecimento do agravo e da impetração, conclui-
se, no mérito, pela inexistência de flagrante ilegalidade no acórdão do
Tribunal de origem, que manteve a condenação por tráfico de drogas
com base em prova considerada suficiente (depoimentos policiais
harmônicos, auto de apreensão e laudo pericial), sendo vedado, na
via estreita do habeas corpus, o revolvimento aprofundado do
conjunto fático-probatório necessário à absolvição por insuficiência
de provas.
11. Afastam-se as teses defensivas quanto à nulidade da prova
decorrente do ingresso domiciliar, porque o Tribunal de Justiça
assentou a ocorrência de situação de flagrância e a possibilidade de
ingresso em domicílio sem mandado, em consonância com a orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral,
inexistindo manifesta ilegalidade a justificar intervenção excepcional.
12. Quanto à dosimetria, mantém-se a negativa da causa especial de
diminuição do
§ 4o, da Lei n.o
pois as instâncias
art. 33,
11.343/2006,
ordinárias
concluíram,
com
base
em
elementos
concretos
(monitoramento do local, guarda de entorpecentes, tentativa de
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

desfazer-se da droga durante a abordagem, quantidade e natureza do
entorpecente apreendido e modus operandi), que o paciente se
dedicava a atividades criminosas, circunstâncias que afastam o
privilégio e cuja revisão demandaria reexame de provas, incompatível
com o habeas corpus.
13. Mantida a pena em 7 anos de reclusão, com fundamentação
desfavorável quanto à dedicação criminosa, o regime semiaberto é
considerado adequado, e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos mostra-se inviável diante da ausência de
preenchimento do requisito objetivo previsto no
I, do Código
art. 44,
Penal, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada.
14. Conclui-se, assim, pela manutenção do indeferimento do habeas
corpus, uma vez que o agravo regimental não demonstra error in
procedendo ou violação aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar a
concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e
desprovido, mantendo-se o indeferimento do habeas corpus por
ausência de flagrante ilegalidade.
Tese de julgamento:
1. A superveniência do julgamento do recurso especial e a ausência de
exame de mérito em habeas corpus anterior afastam o óbice de
reiteração e concomitância, permitindo o conhecimento de novo writ
apenas para análise de eventual ilegalidade manifesta.
2. A absolvição por insuficiência de provas e a revisão da conclusão
das instâncias ordinárias quanto à autoria e ao dolo de tráfico
demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. A dedicação a atividades criminosas pode ser inferida de elementos
concretos como quantidade e natureza da droga, contexto da prisão e
modus operandi, sendo tais circunstâncias aptas a afastar a causa
especial de diminuição do
§ 4o, da Lei n.o
cuja
art. 33,
11.343/2006,
revisão em habeas corpus é incabível quando exigir reexame de provas.
4. Mantida a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão e
reconhecida a dedicação a atividades criminosas, não há ilegalidade
na fixação do regime inicial semiaberto nem na negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
ante o não preenchimento do requisito objetivo do
I, do Código
art. 44,
Penal.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
1.038.820/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2026,
8/4/2026.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA DA PENA.
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

EXASPRAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus e deixou de conceder a ordem de ofício, por entender
ausente constrangimento ilegal. A defesa alegou insuficiência de
provas para fundamentar a condenação por tráfico de drogas e
associação para o tráfico, além de questionar a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas reunidas nos
autos são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de
drogas e associação para o tráfico; (ii) avaliar se há ilegalidade na
majoração da pena-base em
em razão da quantidade de drogas
1/6
apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por tráfico de drogas foi fundamentada em provas
robustas, incluindo depoimentos de policiais militares, apreensão de
entorpecentes, armas e munições, além de elementos que indicam a
mercancia de substâncias ilícitas.
4. A condenação por associação para o tráfico foi baseada em
elementos concretos que demonstram estabilidade e permanência do
vínculo associativo, como a atuação em área dominada por facção
criminosa, apreensão de armas e granadas, e depoimentos consistentes
de autoridades policiais.
5. A região onde ocorreu a prisão é dominada por facção criminosa, o
que torna impossível a atuação autônoma no tráfico de drogas,
reforçando a associação criminosa.
6. Rever a conclusões demandaria o aprofundado revolvimento fático-
probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
7. A dosimetria da pena foi realizada com observância ao critério
trifásico do
do Código Penal, sendo o aumento da pena-base em
art. 68
justificado pela quantidade de drogas apreendida, em
1/6
conformidade com o
da
.
art. 42
Lei n. 11.343/2006
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em
depoimentos de policiais militares, desde que corroborados por outros
elementos de prova. 2. A condenação por associação para o tráfico
exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os
envolvidos, sendo suficiente a apreensão de armas, granadas e drogas
em área dominada por facção criminosa. 3. A dosimetria da pena deve
observar o critério trifásico, sendo o aumento da pena-base em 1/6
pela quantidade de drogas apreendida proporcional e fundamentado.
[...].
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
929.742/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

No tocante à incidência do
da
, a Corte de origem
art. 41
Lei n. 11.343/06
decidiu que Impossível a aplicação da minorante prevista no artigo 41, da
Lei Antidrogas, considerando que o sentenciado, apesar de ter indicado o
depósito das drogas, deixou de fornecer informações eficazes, capazes de
contribuir para a identificação dos comparsas e de toda trama delituosa
desenvolvida, assim como para a recuperação total do produto do crime, de
(e-STJ fls.309).
forma a inibir o lucro ilícito
Com efeito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte,
confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
. FRAÇÃO DO REDUTOR. QUANTIDADE,
LEI N. 11.343/2006
DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. COLABORAÇÃO
PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O disposto no
§ 4o, da
estabelece apenas
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista,
deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do
quantum de diminuição de pena. Uma vez que, no caso, a instância de
origem - dentro do seu livre convencimento motivado - fundamentou,
com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da
redução de pena no patamar de
(quantidade, diversidade e
1/6
natureza das drogas apreendidas), não há falar em violação do art. 33,
§ 4o, da
.
Lei n. 11.343/2006
2. Para a incidência do benefício previsto no
da
art. 41
, não se exige que a colaboração seja espontânea,
Lei n. 11.343/2006
ou seja, que a iniciativa tenha partido do colaborador. Basta que seja
voluntária, isto é, que ele aceite livremente. Ademais, é necessário que
.
a colaboração seja efetiva
3. Porque a suposta colaboração do recorrente não foi efetiva para a
investigação policial e o processo criminal na identificação dos
demais coautores ou partícipes do crime, tampouco na recuperação
total ou parcial do(s) produto(s) dos crimes, não há como se lhe
aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no
da
art. 41
Lei de Drogas.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.227.510/SC
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
28/11/2025.

Direito Penal. Agravo Regimental. Tráfico de Drogas. Aplicação de
. Recurso Não Provido.
Minorantes. Requisitos Cumulativos
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime do art. 33,
caput, da
, cuja pena foi fixada em 5 anos de reclusão
Lei 11.343/2006
e 500 dias-multa, visando reformar decisão monocrática que negara
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

provimento ao recurso especial. O recorrente sustentava a incidência
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
) e do benefício da colaboração premiada (art. 41 da
Lei 11.343/2006
).
Lei 11.343/2006
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante preenche os
requisitos cumulativos do
§ 4o, da
para
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
aplicação da causa especial de diminuição de pena; e (ii) saber se a
colaboração do agravante, limitada à localização de entorpecentes,
atende aos requisitos do
da
para aplicação
art. 41
Lei n. 11.343/2006
da minorante.
III. Razões de decidir
3. O
§ 4o, da
exige o preenchimento
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
cumulativo de requisitos para aplicação da causa especial de
diminuição de pena. No caso concreto, as instâncias ordinárias, à luz
do modus operandi, do fracionamento e da ocultação da droga, da
escolha de local notoriamente destinado ao comércio ilícito e do
histórico de denúncias e ocorrências semelhantes, concluíram que o
agravante se dedicava a atividades criminosas, afastando, assim, a
incidência do tráfico privilegiado.
4. O
da
condiciona a aplicação da causa de
art. 41
Lei n. 11.343/2006
diminuição de pena à colaboração voluntária que resulte na
identificação de coautores ou partícipes do crime e na recuperação
total ou parcial do produto do crime. No caso, a colaboração do
agravante se limitou à localização de entorpecentes, sem fornecer
informações sobre coautores ou partícipes do delito. Precedentes.
5. Alterar as conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame
de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
exige o preenchimento cumulativo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
dos requisitos legais, incluindo a primariedade, ausência de
antecedentes criminais e não dedicação a atividades criminosas.
2. A concessão do benefício da colaboração premiada, nos termos do
da
, depende da identificação de coautores
art. 41
Lei n. 11.343/2006
ou partícipes do crime.
3. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
[...].
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 2.148.153/PR
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.
Pelo exposto,
do
.
não conheço
mandamus

Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:22
Código de Controle do Documento: 85fa10e6-567f-4b06-a057-0364d24b3da6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0135199-3
HC 1.088.019 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15032097320258260535 23225132025
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL TEIXEIRA DE SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL TEIXEIRA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415158815060830:1@
2026/0135199-3 - HC 1088019 Petição : 2026/0036339-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:15:17
Código de Controle do Documento: 34DBAC68-ED76-4BEB-80D2-4370EF200F82